Tribunal: CARF
Processo: 17032.720385/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17032.720385/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.213 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
DOCE LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Lucas Issa Halah, que dava provimento ao recurso
e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de exclusão do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/MCE no 1546642, com efeitos a partir do ano calendário de 2016, em virtude de
a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17032.720385/2015-45
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720385/2015-45

Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa, na qual, em resumo, alegou
que regularizou os débitos que ensejaram a exclusão em tempo hábil.
Em sessão de 4 de janeiro de 2017 a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Os julgadores assim motivaram a decisão:
‘No caso, a consulta ao SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples
mostra que persistiram em cobrança os débitos relativos à multa por atraso na entrega
de DASN, mesmo após o prazo para regularização. Conforme estabelecido nos art. 1o
da IN RFB no 1.229/2011 e da IN RFB no 1508/2014, tais débitos não são abrangidos
pelo parcelamento efetuado pela contribuinte.
[...]
Assim, na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo
hábil, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo
a exclusão efetuada.”

Ciente da decisão de primeira instância em 09/02/2017 (e-fls. 32) o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 07/03/2017 (e-fls. 35), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720385/2015-45

Inicialmente, junta uma tela do sistema do simples nacional (efls 36) que informa
pendência na solicitação de opção para o ano 2016, posterior ao ano-calendário aqui tratado
(2015).
Argumenta que quitou os débitos de multa por atraso de entrega de DASN em
06/01/2016, afirmando que regularizou antes do prazo. Alega também que aderiu à parcelamento
débitos exigidos:

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
O presente processo administrativa trata de exclusão da empresa do Simples
Nacional ocorrida no dia 01/09/2015 (e-fls. 16) em função de débitos de Multa por atraso na
entrega de Declaração (MAED) de alguns meses de 2013.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.213 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720385/2015-45

No entanto, o Recurso Voluntário trata de uma outra questão: eventuais
pendências no pedido de opção realizada pela empresa no ano seguinte. O comprovante de
parcelamento simplificado juntado à impugnação dirigida à DRJ não trata dos débitos de MAED,
como se pode verificar na listagem de e-fls. 17. E a guias de recolhimento juntadas nas e-fls. 41 à
44 demonstram que a recorrente quitou os débitos de MAED apenas no ano de 2016.
O parágrafo 2o artigo 31 da Lei Complementar afirma que será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
A recorrente claramente não regularizou as pendencias impeditivas, visto que
realizou a quitação dos débitos apenas em 06/01/2016, motivo pelo qual voto pelo indeferimento
do Recurso Voluntário, confirmando o Acórdão recorrido nos seus termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital